Tribunal: TJES
Processo: 5001204-74.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-74.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOAVENTURA RODRIGUES COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros, da cobrança de tarifas contratuais e do seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(
I
) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
(
II
) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros;
(
III
) apurar a regularidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato;

(
IV
) analisar a validade da cobrança do seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (20,12% a.a.) é inferior à média de mercado à época da contratação (26,46% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade.

4. A capitalização mensal é válida quando pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 541), sendo essa a hipótese dos autos.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas apenas quando efetivamente prestado o serviço ou comprovada a despesa, ônus do qual o réu não se desincumbiu.
6. A contratação do seguro de proteção financeira foi expressamente solicitada pelo consumidor, não configurando venda casada nem abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, determinando a restituição dos respectivos valores, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza abusividade nos juros remuneratórios quando pactuados em percentual inferior à média de mercado.
2. É válida a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a MP n. 1.963-17/2000.
3. A cobrança de tarifas contratuais depende da comprovação da efetiva prestação do serviço ou da realização da despesa.
4. O seguro de proteção financeira contratado a pedido do consumidor não configura venda casada nem cobrança indevida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Súmula 541/STJ; Tema 958/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023;

TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.06.2023, DJES 14.03.2024;

TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001204-74.2023.8.08.0006
.

APELANTE: BOAVENTURA RODRIGUES COSTA.

APELADO: BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Insurgiu-se a apelante contra sentença que
nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por ela contra
o apelado

julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial
.

Nas razões recursais
o
apelante
sustentou
, em síntese,
a ilegalidade (1) dos juros remuneratórios, (2) da capitalização dos juros; e (3) da cobrança de seguro e das tarifas de avaliação e de registro do contrato
.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
20,12
% (vinte inteiros e
doze

centésimos
por cento) ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
17-02-2022
) a taxa média de juros em operações para
financiamento de veículo
era de
26,46
1
(
vinte e seis
inteiros e
quarenta e seis

centésimos
por cento) ao ano, ou seja, a taxa contratada é
inferior à taxa média
,
inexistindo
abusividade.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Nos termos da Súmula n. 541, daquele egrégio Sodalício, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na hipótese em análise, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, foi pactuada taxa de juros de 20,12% (vinte inteiros e doze centésimos por cento) ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais convencionada, esta de 1,54% (um inteiro e cinquenta e quatro centésimos por cento), razão pela qual é descabido falar em capitalização ilegal de juros.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido d
e atestar a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso,
o banco apelado
não comprovou que arcou com despesa com o registro do contrato,
tampouco que efetivamente prestou o serviço de avaliação do bem dado em garantia,
prova
s

que ao réu cabia fazer
.

A
cobrança
de prêmio de
seguro de proteção financeira
não é vedada
,
porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o
consumidor tem a opção de contratar ou não.
N
o caso dos autos, verific
a-se

no item B6

do contrato (id 10350393 – p. 1) que a contratação se deu a pedido do cliente
razão pela qual não há falar em cobrança indevida do seguro.
Ademais, o seguro na forma como
previsto no
contrato é
benéfico para o
consumidor
(id 10350393 – p. 7)
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato e determinar ao réu a restituição dos valores pagos pelo
autor
a tais títulos.
Consigno que a apuração do quantum devido deverá ser feito em liquidação de sentença.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.